Tribunal: TJPA
Processo: 0002029-29.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002029-29.2011.8.14.0048

APELANTE: JAIME SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002029-29.2011.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: JAIME SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA E DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL
. IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA. PEDIDO DE
REDIMENSSIONAMENTO DA REPRIMENDA
INICIAL POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002029-29.2011.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: JAIME SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAIME SANTOS OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Salinópolis que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, inciso II do Código Penal.

Consta da exordial acusatória recebida em 01.03.2012
[1]
que no dia 04.11.2011, por volta de 18h, o apelante ceifou a vida da vítima Ewerton Patrick Santos de Oliveira, seu sobrinho, após uma discussão ocorrida durante uma partida de bilhar.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 8407763 e 8407764)

Inconformada, a Defesa pugnou pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, posto que o crime teria sido perpetrado em legitima defesa e não haveria lastro probante para apto a caracterizar a qualificadora do motivo fútil, uma vez que ocorreram discussões entre as partes anteriores ao crime. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea (Id. 8407765).

Em
Contrarrazões
(Id. 407766/69), o Ministério Público postula pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso, com a recomendação de que seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais (Id. 15766632).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
ID 8407604

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que deveria ser reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa em favor do Recorrente, bem como para afastar a qualificadora da futilidade motivacional.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor desferiu os golpes que vitimaram o ofendido, em decorrência de um desentendimento decorrente de um jogo de bilhar (Ids. 8407734 a 8407746).

Assim, não obstante a renovação da argumentação defensiva em sede de apelação, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Neste ponto, o Recorrente
aponta falha na primeira fase da dosagem penalógica decorrente da inidoneidade da fundamentação, requerendo assim o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Em que pese
as vetoriais culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime comportarem exclusão
[2]
, o objeto da pretensão recursal não pode ser entregue em sua totalidade por óbice da Súmula 23 desta Corte, vez que devida a exasperação pelas consequências do crime em face da idade da vítima.

Sigo então aos reparos.

Ao individualizar a pena o juiz de primeiro grau assim dispôs:

Por tais razões, observado o disposto na Súmula 23 desta Corte
[3]
, redimensiono a
pena-base
a razão de 1/8 (um oitavo), para
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Adiante, encampandos os fundamentos utilizados na sentença para minorá-la em razão da atenuante da confissão espontânea
[4]
, fixo a sanção intermediária em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva, já que inexistentes causas de aumento e diminuição
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,
alterando a reprimenda para
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a ser inicialmente cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula 17 do TJPA.

[3]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]

Belém, 13/12/2023